Tribunal: TJMT
Processo: 1039266-22.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I - Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039266-22.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONILDES PRZYBYLSKI - CPF: 471.771.879-87 (EMBARGANTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AVANTTY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 40.667.766/0001-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I -
Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais.

II -
Questão em discussão:
A embargante alegou omissão no acórdão quanto à alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado, à validade do contrato digital e à devolução integral dos valores creditados em sua conta, sustentando que tais questões não foram devidamente analisadas.

III -
Razões de decidir:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. O acórdão impugnado analisou detalhadamente todas as questões levantadas pela embargante, demonstrando a regularidade da contratação e a inexistência de vício a ser sanado. A discordância da parte com o desfecho decisório não configura omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. Ademais, a mera devolução do valor não afasta a validade do contrato firmado. Inexistindo qualquer mácula no julgado, os embargos são rejeitados.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos LEONILDES PRZYBYLSKI contra acórdão proferido pelo
da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante,
para manter inalterada a r. sentença proferida nos
autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação por Danos Morais”
(Proc. nº 11039266-22.2022.8.11.0002)
, ajuizada pela embargante contra o
BANCO PAN S.A.,
julgou o pedido improcedente por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes e, consequentemente, a legitimidade das cobranças decorrentes(cf. Id. nº 269277272).

A
embargante alega que a decisão embargada é omissa porque não enfrentou todos os argumentos invocados em sua insurgência recursal, sobretudo quanto
que a autora foi vítima de fraude, que o empréstimo por via digital não é o suficiente para comprovar que anuiu de forma consciente com o pacto, e principalmente que o acordão não apreciou a questão fundamental de que a autora devolveu integramente o valor creditado em sua conta.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados (cf. Id. nº 269753750).

O embargado ofertou as contrarrazões de Id. nº 272088351, alegando que não há vício a ser sanado e pede o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a embargante Leonildes Przbylski propôs a presente ação de Embargos de declaração contra o embargado Banco Pan S.A.., objetivando a anulação do empréstimo consignado e a suspenção dos descontos em seu benefício (Proc. nº 1039266-22.2022.8.11.0002).

Em 1º Grau, o MM. Juiz sentenciante não acolheu o pedido, reconhecendo o empréstimo consignado via cartão de crédito “
é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de crédito, sendo que a parte Ré acostou aos autos o contrato digital, o qual foi celebrado através de contratação digital, por meio de “selfie” e envio de documento pessoal e o extrato da transferência do valor, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes, conforme id. 111428124 e 111428128
” (cf. Id. nº 211642699).

Aqui, em 2º Grau, esta eg. Corte Julgadora, por maioria, negou o

provimento ao apelo interposto pela autora, ora embargante, por considerar “
que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo teria sido fruto de fraude bancária, ou, quando muito, seria inválido por vício de consentimento, e que o instrumento do contrato mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção de a autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos, até porque a eventual falta de instrumentalização física do pacto representaria, no máximo, mero descuido, não sendo aspecto afeto ao plano de validade do negócio
”.

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal.

Não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Sobre a alegada omissão, a embargante
sustenta que o instrumento contratual apresentado pelo réu/embargado “não possui validade”, por ter sido celebrado em meio digital. Argumenta que a mera existência de um contrato digital não é suficiente para comprovar sua anuência de forma consciente e voluntária, especialmente diante das circunstâncias fáticas do caso. Ademais, a decisão não apreciou questão essencial suscitada nos autos: a embargante efetuou a devolução integral do valor creditado em sua conta, tornando-se irrazoável a manutenção dos descontos mensais em seu benefício previdenciário. Assim, resta evidente que a autora foi vítima de fraude bancária e da má prestação do serviço pelo réu/embargado.

Sucede, porém, que tais

aspectos já foram analisados e debatidos, porém, para que não haja mais questionamentos, relembro a autora/apelante/embargante que,mesmo se pairasse dúvida sobre o instrumento contratual feito via telefone, essas são responsabilidades únicas de seus titulares, as demais provas apresentadas pelo Banco demonstram suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, afinal, para além do instrumento do contrato, foram juntadas diversas cópias dos documentos pessoais da autora, inexistindo menção de eventual furto/roubo ou extravio dos mesmos, e o dinheiro foi comprovadamente enviado à conta corrente informada nos instrumentos contratuais, e não de um terceiro, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

Também não
há omissão a ser suprida no julgado no que se refere à devolução integral dos valores creditados na conta da autora e posteriormente transferidos a terceiros, uma vez que tal ocorrência decorreu exclusivamente de sua própria conduta. Assim, a autora assume total responsabilidade pelas transações realizadas em sua conta “
ainda que ludibriado, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentos pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança dos seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, afinal, à semelhança do que se tem na hipótese, a operação bancária só fora efetivada porque o terceiro tinha o acesso aos dados da autora após esta fornecê-los, e, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, e não o fato de terceiro, o que constitui causa de rompimento do nexo causal”.

Não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira quando os prejuízos sofridos pelo cliente não derivam de falha no sistema de segurança do banco, tampouco de qualquer outro defeito na prestação do serviço. Sendo a ação ou omissão do próprio correntista o fator determinante para a concretização do evento danoso, resta configurada a culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo causal e afasta qualquer responsabilidade da instituição financeira, não se tratando, portanto, de hipótese de fato de terceiro”

Ademais, mesmo considerando a indiscutível natureza consumerista da relação jurídica entre os litigantes, aplicando-se à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes cottratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos, em que a consumidora apenas alega a contratação fraudulenta sem, contudo, trazer nenhuma prova neste sentido.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025